Tribunal: TJDFT
Processo: 0713991-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0713991-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, RONIELSON BEZERRA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: RONIELSON BEZERRA FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS e RONIELSON BEZERRA FERREIRA contra a sentença de ID no 22037982, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa no regime inicial fechado pela conduta tipificada pelo art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n.o 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas). O Despacho de ID no 22467033 determinou que o presente feito fosse baixado em diligência ao Juízo de origem, tendo em vista a sentença ter sido proferida por Magistrada diversa daquela que presidiu a instrução. Em que pese a informação trazida pelo Juízo de origem, por meio da certidão de ID no 22551400, de que a Magistrada Monica Iannini Malgueiro não estava de férias, licenciada ou afastada, a Procuradoria de Justiça se manifestou no sentido de que a solicitação anteriormente realizada não estaria satisfeita, por entender não ter ficado clara a razão pela qual a Juíza não proferiu a sentença. No caso dos autos, entendo que não merece acolhimento o pedido do Ministério Público para nova diligência, uma vez que as informações prestadas nos presentes autos já são suficientes para o esclarecimento das questões suscitadas, não havendo razão para novo encaminhamento ao Juízo de primeiro grau, estando o feito apto para o seu adequado prosseguimento. Nesse esteio, INDEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público para realização de nova diligência, devendo o processo seguir o seu andamento natural. Remetam-se os autos novamente à Procuradoria de Justiça para que ofereça manifestação acerca dos recursos interpostos. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 15:54:28. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador